Tribunal: TJES
Processo: 5014754-57.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014754-57.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SERGIO BORGES SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO
.
ERRO MATERIAL. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. CONTRADIÇÃO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA.
ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO
EM PARTE
.

1. A natureza específica dos embargos de declaração é a de propiciar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que se apresentam ambíguas, obscuras, contraditórias ou omissas, de forma que os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco reapreciação de provas e reforma de matéria já decidida.

2. Incorrendo a ementa do acórdão em erro material, deve este ser devidamente corrigido.

3. O vício da contradição que justifica o cabimento do recurso previsto no art. 619, do Código de Processo Penal, é aquele intrínseco ao próprio julgado, quando na própria decisão atacada são expostos fundamentos conflituosos, que se contradizem, isto é, a contradição reside na existência de premissas ou conclusões inconciliáveis na própria decisão jurisdicional impugnada, gerando a necessidade de sua correção, não há que se falar em contradição entre a decisão e eventual alegação da defesa do paciente ou documento acostado aos autos.

4. Não se verificando, no acórdão embargado, o vício da omissão apontado, eis que todas as questões levantadas foram devidamente enfrentadas, o não acolhimento do alegado é medida que se impõe.

5. Embargos de Declaração providos em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5014754-57.2023.8.08.0000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SÉRGIO BORGES SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA
Advogados do(a) PACIENTE: PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES17404-A, JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A, LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA - ES31150
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
S
É
RGIO BORGES SILVA
em face do v. Acórdão acostado no id. 7474714 que, por unanimidade, denegou a ordem de
habeas corpus
, por meio do qual sustenta que a decisão está maculada por erro material e pelos vícios da contradição e da omissão, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos embargos, para o fim de sanar os vícios apontados, atribuindo-lhes efeitos infringentes, no intuito de conceder a liberdade ao paciente com ou sem medidas cautelares diversas.

De início, importa registrar que os embargos de declaração possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência dos defeitos previstos no art. 619, do Código de Processo Penal, no julgado atacado.

Quanto ao erro material
apontado pelo embargante, tenho que
razão lhe assiste
, uma vez que constou da ementa “
roubo qualificado
”, quando na verdade o delito se trata de “
roubo circunstanciado
”, o que ora se corrige.

No que se refere à alegação da contradição
, destaco que o vício que justifica o cabimento do recurso previsto no art. 619, do Código de Processo Penal, é aquele intrínseco ao próprio julgado, quando na própria decisão atacada são expostos fundamentos conflituosos, que se contradizem, isto é, a contradição reside na existência de premissas ou conclusões inconciliáveis na própria decisão jurisdicional impugnada, gerando a necessidade de sua correção.

Desse modo, só há contradição interna, ou seja, entre proposições lançadas pelo juiz ou tribunal no bojo da decisão jurisdicional e tanto pode ocorrer entre diferentes partes da decisão, como no bojo de apenas uma delas. Com efeito, a contradição pode se dar entre o relatório e a fundamentação, entre a fundamentação e o dispositivo, entre o dispositivo e a ementa, bem como entre tópicos da própria ementa, da fundamentação, do dispositivo e até mesmo do relatório.

Portanto, não há que se falar em contradição entre a decisão e eventual alegação da defesa do paciente ou documento acostado aos autos.

Com relação a alegação de omissão
, aduz o embargante que não haveria prova suficiente para demonstrar a participação do paciente no crime, já que a testemunha ocular teria afirmado que este não era um dos autores do crime.

Ao apreciar o alegado, ressaltei que:

[...] Quanto à

alegação de insuficiência de provas
da participação do paciente no crime, destaco de pronto que, trata-se de discussão pertinente para o mérito da ação, eis que demanda dilação e revolvimento probatório, não pertinente na via do presente
writ,
cumprindo destacar que tal tese foi, suficientemente, afastada pela magistrada na decisão ora atacada. [...]

Com relação à análise da alegação de nulidade da prova produzida na fase inquisitiva, restou destacado que tal matéria não havia sido analisada pelo juízo competente, sendo certo que sua apreciação nesta instância acarretaria supressão de instância.

Conclui-se, portanto, que a decisão embargada não apresenta os vícios de contradição e omissão alegados. Ao contrário, foram analisadas todas as questões suscitadas de forma bastante clara e fundamentada, não sendo necessário que o julgador adentre em minúcias em cada um dos pontos de fato ou de direito contidos na argumentação da parte, sendo possível, inclusive, que acate tese contrária àquela sustentada pela defesa ou a rejeite de forma implícita, bastando que fundamente sua decisão, conforme ocorreu no caso em análise.

Os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
aos embargos de declaração, tão somente para corrigir o erro material apontado.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.